Tribunal: TJBA
Processo: 8056778-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056778-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS CORREA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
SALAZAR BARREIROS JUNIOR

AGRAVADO: FERNANDO CHAGAS DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
WERNO ADAO LINN, OSWALDO CORREIA VIANA, GILMAR GOMES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. PERÍCIA GEORREFERENCIADA. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. COGNIÇÃO RESTRITA DA POSSESSÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a ampliação de mandado de constatação para incluir área supostamente ocupada pela empresa Santa Colomba Agropecuária S/A. e condicionou a apreciação do pedido liminar de reintegração de posse à realização de perícia georreferenciada para individualizar a área em litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é correta a determinação de perícia técnica georreferenciada para individualização da área objeto da ação de reintegração de posse; (ii) estabelecer se é possível incluir a empresa Santa Colomba Agropecuária S/A no mandado de constatação, sem que tenha sido parte originalmente demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A ação de reintegração de posse possui cognição restrita e exige apenas a análise dos requisitos do art. 561 do CPC, devendo-se evitar discussões complexas que extrapolem a proteção da posse em si.
A suficiência da delimitação da área para o ajuizamento da ação não dispensa a necessidade de perícia técnica quando a execução da medida liminar ou a instrução processual dependem de maior precisão, sobretudo diante de controvérsias sobre divisas e extensão territorial.
A constatação judicial atestou a impossibilidade de mensuração exata da área pelos oficiais de justiça, o que torna indispensável a perícia georreferenciada para assegurar a efetividade da decisão judicial e evitar novos litígios.
A alegação de que parte da área teria sido absorvida por parque nacional reforça a necessidade de individualização técnica por perícia, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da efetividade.
A inclusão da Santa Colomba Agropecuária S/A, empresa não demandada originalmente, demandaria dilação probatória e cognição mais ampla, sendo incompatível com a via restrita da possessória; eventual fraude societária deve ser apurada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou em ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa.
A existência de homonímia entre os agravados e a distinção arguida quanto ao controle societário da empresa tornam inviável o acolhimento da pretensão dos agravantes em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido e Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056778-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JOSE CARLOS CORREA RAMOS e outros e como Agravado FERNANDO CHAGAS DOS SANTOS e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E REPUTAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça